Tribunal: TJMT
Processo: 0009395-37.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009395-37.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YURI DIOGO SILVA CARVALHO (APELANTE), ANDERSON DE AZEVEDO AQUINO (VÍTIMA), SUELEN VAZ SALES (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –

ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS CONVINCENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA
VÍTIMA
EM
CRIME
S CONSUMADOS CLANDESTINAMENTE – DEPOIMENTOS POLICIAIS –

RES FURTIVAE
ENCONTRADA EM SUA POSSE – VERSÃO EXCULPATÓRIA NÃO COMPROVADA –
APELO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As declarações
seguras e coesas
das vítimas, na fase policial e em Juízo,
a apreensão da
res furtiva
em sua posse imediatamente após o crime e o categórico reconhecimento dos apelantes como autores do delito, pelas vítimas, são suficientes para alicerçar a condenação, especialmente, quando corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência. Em contrapartida, a invocação de
álibi
transfere a quem o alega o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 do CPP, ônus, que quando não satisfeito, afasta a possibilidade da absolvição pretendida e corrobora a tese acusatória, inexistindo espaço para a aplicação do axioma
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Yuri Diogo Silva Carvalho
, contra sentença em que foi
condenado

pela autoria do crime previsto n
o
art. 157, § 2o, I e II
, do
CP
, e
art. 244-B
do
ECA
, à reprimenda definitiva de
7 anos
e
6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do
pagamento
de
13 dias-multa
.

Em suas razões recursais, pugnou a
absolvição
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando
insuficiência de prova
para alicerçar a sentença condenatória (Id. 8226256).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 8226259);
igualmente
, o parecer da PGJ, conforme
transcrição livre que se faz do sumário ministerial oferecido
(Id. 8369731):

Sumário:
Recurso de Apelação Criminal –
Roubo majorado e corrupção de menor
– Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a
absolvição
do acusado, ao argumento de
ausência de prova
para embasar o édito condenatório –
Impossibilidade
– Materialidade e autoria devidamente comprovadas –
Depoimento
seguro das
vítimas
, somado as
demais provas
colhidas nos autos – Réu
preso
em flagrante delito na
posse da res furtivae logo após
o cometimento do
crime
–
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020